Tribunal: TJDFT
Processo: 0005714-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005714-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO DESPACHO Remetam-se os autos ao DF para pagamento da RPV de ID: 29692887 (honorários sucumbenciais). Brasília, 8 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador